Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-45.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710782-45.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLENE SOUTO APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO PRIME D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Ré Weslene Souto em face da r. sentença (ID 74036920) que, nos autos da Ação de Cobrança de Despesas Condominiais ajuizada por Associação de Moradores do Edifício Prime, julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 18.208,72 (dezoito mil duzentos e oito reais e setenta e dois centavos), referente às taxas condominiais vencidas e não pagas até 22 de dezembro de 2022, conforme planilha de débito, acrescida de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o montante devido, desde o vencimento de cada parcela, conforme previsto no Estatuto Social da autora, bem como ao pagamento das taxas condominiais que se venceram no curso desta demanda até a data do efetivo pagamento, igualmente acrescidas de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o montante devido, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fincando suspensas em razão dos benefícios da gratuidade lhe concedidos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Nas razões recursais (ID 74036922), sustenta, em síntese, que, a despeito de não ter alegado em contestação, há prescrição das despesas condominiais relativas ao período de janeiro/2019 a abril/2020, com fundamento no art. 206, § 5o, I, do CPC/15. Requer a reforma da r. sentença impugnada, para que seja reconhecida a inexigibilidade do débito. Ocorre que, a princípio, a questão relativa à prescrição não foi arguida em contestação e, não sendo submetida à apreciação do magistrado de origem, a análise nesta sede recursal poderia acarretar indevida supressão de instância. Assim, em respeito ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC/15, à parte Recorrente para que se manifeste sobre o tema. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator